Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-86.2022.8.11.0053
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000652-86.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[EDILTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 229.612.241-87 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000652-86.2022.8.11.0053.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: EDILTON FERNANDES DA SILVA.

Recorrida: BANCO DO BRASIL S.A
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMULAÇÃO DE PEDIDO COM VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a necessidade de perícia contábil para o deslinde da causa, nos termos do art. 51, II c/c art. 3º, da Lei n. 9.099/95.

O reclamante requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

O reclamante manejou a presente ação postulando a recomposição de saldo de sua conta individual do Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, em razão de alegada má gestão do Banco do Brasil, consistente na ausência de aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária.

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “
as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo
”.

Na espécie, o recorrente atribuiu valor à causa incorretamente, pois não observou a normativa aplicável a Lei dos Juizados Especiais e nem a disposta no Código de Processo Civil, arts. 291 e 292.

Conforme consta na petição inicial, o recorrente requer o pagamento de 51.608,49 (cinquenta e um mil, seiscentos e oito reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais. Considerando o silêncio eloquente do recorrente quanto ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, subentende-se que o valor almejado é o teto de alçada do Juizado Especial Cível (quarenta salários-mínimos).

Em grau recursal, o recorrente postula a condenação do recorrido ao pagamento de 51.608,49 (cinquenta e um mil, seiscentos e oito reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais, bem como a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, cuja somatória também ultrapassa o teto desta Justiça.

Registra-se que
o valor do teto do Juizado Especial Cível encontra-se no valor de R$ 56,480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

Nesse contexto, conclui-se que este Juízo é absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 3º, I, da Lei 9.099/90.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE.
MÉRITO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 salários-mínimos. Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023).
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demanda com pedido de rescisão contratual cumulado com indenização moral e material, cujo proveito econômico é superior a 40 salários-mínimos, visto que superior ao teto legal
. 2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

(N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024